Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. O agravante/autor postula, nesta sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, antes da análise do recurso, necessária se faz a análise deste pedido. Pois bem, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do recurso, INTIME-SE o agravante/autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração do Imposto de Renda acompanhada da documentação que sua alegada incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora